Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO odontológico. cancelamento unilateral sem notificação prévia. ato ilícito. dano moral não configurado.
1. A negativa de realização de tratamento odontológico após rescisão unilateral e sem notificação prévia do contrato entre as partes constitui ato ilícito. Entretanto, por não ultrapassar as agruras naturalmente decorrentes do mero inadimplemento contratual, não justifica indenização por danos morais.
2. Negou-se provimento ao apelo.